Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000820-24.2020.8.11.0000
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S. A.
Recorrida: TRIANGULO PISOS E PAINÉIS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A. (id 53757974) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42934470):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – QUESTÕES COMPLEXAS QUE DEMANDAM CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ADSTRITOS AO CAMPO AGRONÔMICO – OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA PRÓPRIA PARA A AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS – JUROS DE MORA – DEFINITIVIDADE E IMUTABILIDADE OPERADA - COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao julgador imiscuir-se na análise de questões técnicas do Laudo Pericial, porquanto é dever dos litigantes objetar os elementos constitutivos da avaliação pelo perito. Na hipótese de abarcar questões complexas, a impugnação da parte, através de laudo produzido unilateralmente, não tem o condão de afastar a lisura das informações trazidas por pessoa que o próprio juízo confiou e constituiu para tanto. Evidenciada a aptidão da avaliação judicial para determinar o valor da justa indenização, com o fornecimento de elementos comprobatórios firmes e seguros acerca dos dados adotados para se chegar ao valor da área, não há justificativa para a desconsideração da perícia judicial elaborada por profissional que reúne qualificação técnica exigível par ao encargo a que foi submetido. A definitividade e imutabilidade operada pela coisa julgada material relativa à sentença proferida nos autos da ação de conhecimento impõe óbice à modificação dos critérios de atualização nela determinados, consoante determina o art. 502 do CPC.” (TJMT, RAI 1000820-24.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIN NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 44868985 e id 45014475 foram rejeitados, conforme ementa acostada no id 48196950.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 1.022, I e II e 489, I, ambos do CPC, uma vez que não foram enfrentadas matérias que poderiam infirmar o posicionamento exposto no aresto recorrido, postulando pelo reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC. Alega que os Embargos de Declaração foram opostos para que “fosse apreciada a violação à coisa julgada promovida na oportunidade ao confirmar a homologação de um laudo pericial que não respeitava as balizas definidas pelo título executivo judicial liquidando, em absoluta desatenção ao comando do art. 509, § 4o, do CPC, já que o laudo pericial desconsiderou que os imóveis periciados deveriam ser apreciados como bens púbicos, pois estas eram as suas características na data da evicção, tudo conforme determinado na decisão transitada em julgado.”
Afirma que houve violação à coisa julgada, uma vez que na fase de conhecimento a indenização se baseou no preço de terra pública, mas no cumprimento provisório de sentença foi utilizado o preço de terra particular.
Pugna pelo reconhecimento de afronta aos artigos 502, 509, § 4o, 371, 479 e 480, todos do CPC, uma vez que há a necessidade de apreciação concreta das provas produzidas nos autos e a designação de nova perícia ante os vícios apontados nos cálculos apresentados em Juízo, buscando o real valor de mercado dos bens públicos discutidos nos autos.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, a parte Recorrente assevera que:
“(...)Este Recurso Especial reúne todos os pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, na medida em que os Recorridos podem, a qualquer momento, promover o cumprimento de sentença com base no expressivo valor homologado pelo e. Tribunal a quo, muito embora esteja em absoluto descompasso com a coisa julgada formada nos autos.
69. Para que se tenha ideia da gravidade da situação, o v. acórdão recorrido concedeu uma indenização superior a CENTO E CINCO MILHÕES DE REAIS, de modo que, acaso se admita que este produza seus efeitos normalmente, o Recorrente correrá o risco de sofrer bloqueio/depósito/transferência de valores exponenciais antes que se tenha certeza de que a quantia é a efetivamente devida (!!!). Pior: a Recorrida terá feito o melhor negócio da vida, pois o valor que ela pagou, em 1992, Cr$ 161 milhões de cruzeiros, equivale hoje à R$ 200 mil reais.
(...)
Não bastasse essa quantia desarrazoada e multimilionária, a probabilidade de provimento do Recurso Especial é evidente. Em primeiro lugar, quando se considera que o v. acórdão recorrido, na forma como proferido, promove evidente violação à coisa julgada, dado que a decisão judicial que homologou o laudo pericial não atentou para os limites do título executivo judicial formado nos autos, tendo levado em consideração parâmetros de imóveis particulares para a precificação do valor de venda dos imóveis, quando a coisa julgada determinou que fosse considerados os parâmetros relativos aos bens públicos
72. Em segundo lugar, porque o e. Tribunal a quo rejeitou os embargos de declaração do recorrente de forma totalmente lacônica, sem que fossem enfrentados pontos cruciais para o efetivo deslinde da controvérsia e, por assim proceder, está evidentemente eivado de vício de fundamentação, dificultando, até mesmo, o direito de defesa do Recorrente. Faz-se evidente a sua anulação para que outro seja lavrado em seu lugar, agora devidamente fundamentado e sanando as omissões indicadas pelo recorrente. .
73. Em terceiro lugar, as impropriedades cometidas pelo v. acórdão recorrido também se revelam diante da homologação genérica e acrítica do laudo pericial, em absoluta desatenção aos arts. 371 e 479 do CPC, retirando da parte o poder de influenciar no resultado da perícia, como se coubesse ao expert o julgamento da lide, além de ter-lhe retirado o direito a realização de nova perícia, na forma prevista no art. 480, do CPC.
74. O periculum in mora é evidente uma vez que, para a ocorrência de atos expropriatórios, suficiente a propositura do cumprimento da sentença, o que não é desarrazoado, haja vista a notória demora no julgamento dos recurso pelas cortes superiores.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53766958 e 53768455.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado sobre a existência do perigo da demora e da probabilidade do direito, confirmou em na petição id 48472480 que o Juiz de Primeiro Grau impediu a continuidade do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado do presente feito, conforme trechos ora transcritos:
“(...)Neste interregno, mais especificamente em 28.06.2020, o d. Juízo de 1o grau, utilizando-se do seu poder geral de cautela, proferiu decisão determinando que o prosseguimento da execução fique condicionado ao trânsito em julgado dos agravos de instrumento interpostos por ambas as partes (Doc. 01). Confira-se:
“Vistos. 1. Analisando os autos, verifico que ambos os agravos de instrumento (1000820-24.2020.8.11.0000 – interposto pela executada Itaú Unibanco S/A e 1000710-25.2020.8.11.0000 – interposto pela exequente, Triângulo Pisos e painéis LTDA) foram desprovidos. Contudo, em ambos os Agravos foram interpostos Embargos de Declaração, ainda não tendo sido transitado em julgado.
2. Desta forma, diante do valor expressivo do presente cumprimento de sentença, determino que se aguarde o trânsito em julgado do respectivo recurso. Após, determino o prosseguimento do feito, devendo ser a parte executada intimada para promover o pagamento do valor devido, no prazo de 15 (quine) dias. 3. Não havendo pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para que dê prosseguimento ao feito, em 15 (quinze) dias. 4. Diligências necessárias. 5. Intimem-se”.
Isto significa que a análise do efeito suspensivo do recurso por esta e. Câmara tornou-se completamente irrelevante diante da recente determinação proferida pelo d. Juízo a quo, que já impediu a continuidade da execução antes que as questões suscitadas nos agravos de instrumentos de nos 1000820-24.2020.8.11.0000 e 1000710- 25.2020.8.11.0000 sejam dirimidas em definitivo.
5. Assim, diante do fato novo ora noticiado nos autos, o ITAÚ entende que o pedido de efeito suspensivo restou prejudicado, dada a evidente perda do seu objeto, sendo inócua a apreciação da medida por esta e. Câmara no âmbito do recurso em epígrafe.”
Ou seja, a medida postulada pela parte Recorrente já foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo interesse processual que justifique a concessão do mesmo efeito por esta Vice-Presidência, uma vez que o objetivo processual postulado já foi alcançado.
Cumpre esclarecer, ainda, que o cumprimento provisório de sentença não foi apresentado pela parte Recorrida, o que afasta, ainda mais, a verossimilhança das alegações do Recorrente relacionadas ao perigo da demora, sendo tal alegação genérica e hipotética.
Dessa feita, importante ressaltar que a decisão de Primeiro Grau afasta o perigo da demora, sendo que, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de Agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi